Tribunal: STF
Processo: RE 1462353
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO: TEMA 1.170. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS Nº 905 DO STJ – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Observância do entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos nº 905 e do Tema de Repercussão Geral nº 810, quanto aos índices de correção monetária - Acórdãos alterados, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior” (fl. 2, e-doc. 34).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 37).



    2. Contra esse acórdão, o Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário, no qual alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12, do art. 100 da Constituição da República.



    Sustenta que “a aplicação imediata, aos processos em curso, da Lei 11.960/2009, cujo conteúdo normativo é idêntico ao Art. 100, §12º da CR/88, já havia sido determinada e pacificada pelo STJ por meio de recurso repetitivo. A guinada jurisprudencial supostamente gerada pela decisão proferida na ADIN nº 4357/DF acarreta, portanto, reflexos em uma enorme quantidade de processos em que a matéria vinha sendo debatida” (fl. 3, e-doc. 39). 



    Argumenta que “é necessário apontar que a publicação da decisão final proferida nos autos das ADIs em comento [4.357, 4.372, 4.400 e 4.425] encontra-se pendente. Nessa medida, inviável saber-se com precisão quais os termos e os limites do acórdão final, de sorte que os trechos dos votos já disponíveis mostram-se apenas parciais, não refletindo ainda a decisão final do Plenário do STF” (fl. 3, e-doc. 39).



    Pede “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido, para que, reformando o v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça, seja determinada a aplicação, para fins de correção monetária e juros, dos termos da Lei nº 11.960/2.009 c/c Art. 100, §12º da CR/88” (fls. 8-9, e-doc. 39).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. O Tribunal de origem assentou:



    “Foi negado provimento ao apelo do expropriante e dado parcial provimento ao apelo da expropriada e ao recurso oficial, consignando-se no Acórdão, no que importa ao presente feito, que ‘a correção monetária será computada a partir de junho de 1989 e não como constou’ (fl. 398), seguindo-se o trânsito em julgado. Como se vê, não consta da decisão judicial transitada em julgado (título judicial exequendo) determinação específica a respeito dos índices de juros de mora e de correção monetária. (...) Com efeito, o Excelso Pretório visando pacificar a questão atinente aos juros e correção monetária (STF, RE nº 870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema nº 810, julgado em 20.09.2017) melhor esclarecida pelo Colendo STJ no julgamento do Tema nº 905 de Recursos Repetitivos (STJ, REsp nº 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1ª Seção, Recurso Repetitivo Tema nº 905, julgado em 22.02.2018), o qual foi mencionado nos despachos da Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal , firmou a tese segundo a qual a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de crédito não tributário, deve observar o IPCA-E, enquanto os juros de mora devem incidir a partir da citação, consoante a sistemática do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009: (...) Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V. Acórdão do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo Tema nº 905, no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR perante o Colendo STJ: (...) Dessa forma, os VV. Acórdãos de fls. 1.609/1.617 e 1.633/1.639 devem ser alterados para que incida o IPCA-E durante todo o período do débito, consoante o posicionamento preconizado pelo Excelso STF (Tema nº 810), melhor esclarecido pelo Colendo STJ (Tema nº 905), afastando-se a aplicação da Taxa Referencial TR, prevista na Lei nº 11.960/09, para fins correção monetária do débito fazendário” (fls. 6-11, e-doc. 34).



    4. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral.



    Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 27.10.2021).



    Na manifestação pela repercussão geral, considerando a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, o Ministro Luiz Fux observou que o Tema 1.170 alcançaria as situações nas quais discutidos os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais: 



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…) 



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…) 



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…) 



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos” (DJe 27.10.2021).



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie, seja quanto aos juros, seja quanto à atualização monetária:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INCLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.317.982-RG. TEMA 1170. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Verifica-se que, recentemente, em 23.09.2021, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à ‘validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso’ (RE 1.317.982-RG, Tema 1170, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux). 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF” (ARE n. 1.317.698-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.4.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA N. 810/RG. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 1.170). DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. A controvérsia acerca da possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 (RE 870.947) teve reconhecida a repercussão geral (RE 1.317.982 RG, Tema n. 1.170). 2. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para anular-se o acórdão e as decisões monocráticas anteriores e determinar-se a devolução do processo à origem com vistas à observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.311.556-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    Na mesma linha são as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.437.615, de minha relatoria, DJe 6.6.2023; ARE n. 1.368.746, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.3.2022; e ARE n. 1.340.935-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.12.2021.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, o processo deverá retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução deste processo à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora